Tribunal: TJMT
Processo: 1033992-43.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033992-43.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO JOSE SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 012.945.841-46 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1033992-43.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
PEDRO JOSE SILVA DO NASCIMENTO

Recorrido
:
BANCO HONDA S/A

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO E
MANUTENÇÃO DE
ANOTAÇÃO
NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO.
ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO
OU PRESCRIÇÃO
.
HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
recla
mação

por

sentença

assim

redigida
:
"
1.

SÍNTESE DOS FATOS

Trata
-se de
ação

nominada
de: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC TUTELA DE URGÊNCIA CC RESPONSABILIDADE CIVIL
POR
DANOS
MORAIS.

Dispenso
o
relatório

aprofundado
,
nos

termos
do
artig
o
38 da Lei 9.099/95.

Passo
a
fundamentar
e a
decidir
.

2. FUNDAMENTOS

Preliminar

Ausência
de
interesse
de
agir

Ressalta
-se que
o

interesse
de
agir
se
consubstancia

na

necessidade
de a parte
autora

vir
a
juízo
e
na

utilidade
que
o

provimento

jurisdicional

poderá

lhe

proporcionar
.
Presentes

tais

requisitos
,
não

há
que se
falar

em

ausência
de
interesse
.

Julgamento

antecipado
da
lide

Compulsando

os
autos,
verifico
que a
prova
documental é
suficiente
para
analisar
o
mérito
,
razão
pela

qual
o
julgamento

antec
ipado
da
lide
,
nos

moldes
do art. 355, I, do CPC, é a
medida

adequada
.

Mérito

Insta

assentar
que
o

presente

caso
é
regulado

pelo

Código
de
Defesa
do
Consumidor
,
tendo

em
vista que
o

requerente
é
destinatário
final da
prestação
do
serviço
,
enquanto
a
empre
sa

ré

figura

como

fornecedora
de
serviços
,
conforme

os

conceitos

legais
dos
artigos
2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Pleiteia
a parte
Reclamante a declaração de inexistência de débito e indenização

por

danos

morais
,
pois

seu

nome

supostamente

foi

mantido

indevi
damente
no Sistema de
Informações
de
Crédito
do Banco Central,
após
o
prazo
de
cinco

anos

tornou
-se
indevida
,
em

virtude
da
prescrição
.

Analisando
as
provas
,
constata
-se que
desde
08/2018
a

empresa

ré

informou

dívidas

em

nome do autor junto ao Banco Central, contudo
, a
última

informação
da
empresa

ocorreu

na
data
de
10/2020.

Da
análise
do
extrato

presente

nos
autos,
conclui
-se que
somente
entre 08/2018
à
10/2020 a
empresa

reclamada

informou
o
débito
junto
ao
Sistema de
Informação
de
crédito
do Banco
Central, que
apesar
de
possuir

natureza
de
cadastro

restritivo
,
não

ultrapassou
o
prazo

previsto
de 05
anos
.

Não

há

qualquer

registro
do
reclamado

nos

anos
que se
seguem
,
conforme

extrato
:

No
mais
,
consta
um novo
registro

feito

pelo

requerido

em
09/2022

apenas
, de forma que,
não

ultrapassou
o
prazo
de 05
anos
.

Dessa

maneira
,
não

foram

preenchidos

os

requisitos

contidos
no
artigo
186 do
Código
Civil para que
restasse

caracterizada

a

obrigação
de
indenizar
,
nos

moldes

pleiteados

na
exordial.

A
corroborar
:

CESSÃO
DE
CRÉDITO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO
–
NEGATIVAÇÃO
DEVIDA
– CONTRATO REGULARMENTE ASSINADO PELO DEMANDANTE – TERMO DE
CESSÃO
DE
CRÉDITO
– EXERCÍCIO REGULAR D
E DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Age

em

exercício
regula
r de
direito

quem

promove
a
inscrição
do
nome
do
consumidor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
, se
efetivamente

comprovada

ausência
de
pagamento
das
obrigações

pecuniárias

pelo

contratante
.
(N.U 1022352-77.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE
ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
27/02/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023).

Enfim
,
comprovada

a

ausência
de
ato

ilícito
,
indefiro
a
reparação

por

danos

morais
,
não

houve
no
presente

caso

ofensas
a
serem

reparadas
.

3.
Dispositivo

Em
face do
e
xposto
,
JULGO IMPROCEDENTES
as
pretensões

contidas

na

inicial
,
por

consequência
,
extingo
o
processo
com
resolução
de
mérito
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.

Decisão

sujeita
à
homologação
da
Douta

Juíza
de
Direito
,
conf
orme
o art.

40 da Lei nº 9.099/95.

Publicado
e
registrado
.

Intimem
-se.

Camila
Dadona
Batista
Juíza

Leiga

Vistos
,

HOMOLOGO
, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
da
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.

Intimem
-se as
partes
da
sentença
.

HELÍCIA VITTI LOURENÇO

Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela parte
reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes
questões
:
a) a parte
reclamada

mante
ve

anotação

prescrita
no SCR,
desde
08/2018; b) o SCR
possui

natureza

jurídica

restritiva
de
crédito
; c) a
anotação

não

pode

ultrapassar

5
anos
; d) a parte
reclamada

praticou

conduta

ilícita

passí
vel
de
indenização

por

danos

morais

em
favor da parte
reclamante
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para declarar

inexigível
o
débito
,
por

estar

prescrito
e
condenar
a
reclamada

em

indenização

por

danos

morais
.

3.
Contrarrazões

fora
m

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
. SCR
.
Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
(no
prazo
de 5
anos
, cf.
Súmula
323 do STJ).
No
caso
de
registro
no SCR,
após
o
adimplemento
ou prescrição
, o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
mas o
histórico

não
é
eliminado
.
Esta

situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplen
te

não

ensejando

conduta

ilícita
(N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023)
.

5.
Analisando o conjunto fático probatório disponível,
constata
-se que a parte reclamante apresentou um
Relatório de Informações Detalhadas do SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (ID 203257403), q
ue contém todo o seu histórico de débito, mas que se encontra sem registros do reclamado na coluna “Prejuízo”, a partir do mês 11/2018
. Portanto,
esse documento não registra nenhum débito, nem coloca o reclamante na condição de inadimplente, desde o mês de
novembro/2018, em relação à instituição financeira reclamada
.

O juízo singular
consignou,
na sentença objurgada, que
“
Da análise do extrato presente nos autos, conclui-se que somente entre 08/20
1
8
à
10/2020 a empresa reclamada informou o débito junto ao Sistema de Informação de crédito do Banco Central, que apesar de possuir natureza de cadastro restritivo, não ultrapassou o prazo previsto de 05 anos.

Não há qualquer registro do reclamado nos anos que se seguem, conforme extrato.
”

Assim, não se encontra caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
/
majorados

em
R$1.000
,00
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
ju
lgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024